Tribunal: STF
Processo: AI 363022
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo
regimental interposto por meio de cópia reprográfica.
Impossibilidade. 3. Ausência de elementos que
comprovem a apresentação do recurso por meio de aparelho
de fac-símile localizado neste Tribunal. Art. 2º da
Resolução n.º 179/99 do STF. 4. Embargos de declaração
rejeitados.